Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA E SOCIAL DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. COMUNICAÇÃO DE PERDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGISTROS SOB CONTROLE EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR PROVA DIABÓLICA. CONTRADIÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, reconheceu sua hipossuficiência técnica mas deixou de inverter integralmente o ônus da prova, exigindo a comprovação da notificação de perda de cartão de crédito. O agravante afirma ser pessoa idosa, beneficiária do BPC/LOAS e pleiteia a inversão probatória em relação aos registros que estão sob exclusivo domínio da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova quanto à comprovação da notificação da perda de cartão de crédito, diante da hipossuficiência técnica e social do consumidor; (ii) estabelecer se a decisão que reconhece a vulnerabilidade do autor em parte da prova, mas a nega em outra, de natureza similar, incorre em contradição e viola os princípios da facilitação da defesa e do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual adota, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, admitindo inversão apenas nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa.
4. O art. 6o, VIII, do CDC autoriza a inversão probatória quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, cabendo ao juiz avaliar a pertinência da medida.
5. A exigência de prova da notificação de perda do cartão, cuja comunicação ocorre por canais eletrônicos e registros sob controle exclusivo da instituição financeira, configura prova diabólica, inviável ao consumidor.
6. Reconhecida a hipossuficiência técnica do autor em relação a registros sob domínio do réu, a negativa de inversão para a prova da notificação é contraditória e compromete os princípios da facilitação da defesa, da razoabilidade e do acesso à justiça.
7. A condição do agravante — idoso e beneficiário do BPC/LOAS — reforça sua vulnerabilidade técnica, econômica e social, justificando especial proteção judicial.
8. A jurisprudência desta Corte admite a inversão probatória em favor do consumidor idoso e hipossuficiente quando a prova se encontra em poder exclusivo do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, mas deve ser aplicada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
2. A exigência de que o consumidor comprove fato registrado exclusivamente nos sistemas do fornecedor configura prova diabólica e viola o princípio da facilitação da defesa.
3. A vulnerabilidade técnica, econômica e social do consumidor idoso reforça a necessidade de inversão integral do ônus da prova em litígios de consumo.
4. É contraditória a decisão que reconhece a hipossuficiência técnica para determinada prova e a nega em relação a outra de mesma natureza, devendo prevalecer a distribuição dinâmica do ônus probatório.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373 e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1129435, 0713894-06.2018.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.